Tribunal: TJDFT
Processo: 0736359-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736359-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DA COSTA CARTAXO MELO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA DA COSTA CARTAXO MELO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer n. 0730870-12.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167370839 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, nos seguintes termos: Porque teria adimplido parcialmente, antes do vencimento da primeira parcela pactuada no respectivo contrato, o saldo devedor de mútuo bancário tomado do réu e esta parte não teria promovido a redução proporcional dos juros e demais encargos incidentes sobre a dívida remanescente, postula a autora a concessão de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do débito "sub judice" e compelindo a parte adversa a lhe restituir os valores já descontados de sua conta bancária a título de amortização do aludido contrato. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, demandam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência postulada pela autora à míngua dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino ao réu, frise-se, cujo mútuo bancário seja amortizado mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da parte autora, que suspenda tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que deve ser concedida a tutela de urgência por estarem demonstrados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito vindicado, na medida em que ficou comprovada a falha na prestação de serviços por parte do banco agravado. Assevera que tem conta bancária junto ao banco agravado, e em razão de dívidas de cheque especial e cartão de crédito, no valor total de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), em 03/06/2022, efetuou a contratação de empréstimo na modalidade “Crédito Unificado”, com juros de 7,49% (sete inteiros e quarenta e nove décimos por cento), em 24 (vinte e quatro) parcelas de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). Ressalta que lhe fora informado pelo gerente do banco, que caso o mencionado contrato fosse quitado dentro do período de 30 (trinta) dias, antes do vencimento da primeira parcela, não haveria qualquer incidência de juros. Pondera que no dia 13/06/2022, apenas 10 (dez) dias após a contratação do empréstimo, a agravante fez a liquidação antecipada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dos R$ 106.732,74 (cento e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) financiados, não recebendo qualquer documento comprobatório da operação. Obtempera que, em 30/06/2023, com o retorno dos descontos das parcelas remanescentes, fora surpreendida com a informação do banco de que não houve a liquidação antecipada do contrato, e apenas o adiantamento de algumas parcelas do empréstimo, sem o desconto proporcional dos juros. Destaca que embora tenha liquidado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fora amortizado no empréstimo somente o montante de R$ 14.830,75 (quatorze mil e oitocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) do total da dívida. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a exigibilidade da cobrança, com a determinação para que o agravado: i) se abstenha de debitar o restante da parcela do empréstimo em qualquer conta de titularidade da agravante; ii) efetue a devolução do saldo de salário retido ilegalmente; e iii) se abstenha de inscrever a agravante nos cadastros de inadimplentes. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 50793204 e 50793205. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há a necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. Nessa toada, não é permitido à agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matéria que não foi suscitada e examinada no primeiro grau de jurisdição, como a pretensão de que o agravado se abstenha de inscrever a agravante nos cadastros de inadimplentes. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de que a instituição bancária não inscreva a agravante nos cadastros de inadimplentes, em virtude de manifesta inovação recursal. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de sobrestamento da exigibilidade do débito, relativos às parcelas de empréstimo concedido pelo banco agravado, bem como a devolução do saldo de salário retido na conta da agravante. A agravante afirma que, a despeito de ter efetuado a liquidação antecipada da maior parte do débito, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente ao empréstimo contraído junto ao agravado, no valor de R$ 106.732,74 (cento e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), fora surpreendida com a informação do banco de que houve apenas o adiantamento de algumas parcelas do empréstimo, sem o desconto proporcional dos juros. Contudo, a própria agravante afirma não ter qualquer documento comprobatório acerca da tratativa com a instituição financeira acerca da alegada liquidação antecipada. Dessa forma, os elementos de prova juntados aos autos não se mostram suficientes para, nesta fase embrionária do processo, demonstrar a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Ademais, verifica-se nos autos de origem, que o banco agravado apresentou contestação (ID 170017024), informando que fora amortizado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 10/06/2022, tendo sido liquidadas o total de 11 (onze) parcelas. Ressaltou que o valor do desconto informado pela autora só seria possível se, após a amortização do valor mencionado, ela tivesse dado continuidade ao pagamento de forma a adiantar a quitação do contrato, o que não ocorreu. No tocante à devolução do valor retido, verifica-se que a agravante não demonstrou que se trata de verba salarial, o que demanda melhor dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a concessão de tutela de urgência, em virtude da necessidade de dilação probatória, de modo a esclarecer as circunstâncias relacionadas à lide. Confira-se: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Revisão de empréstimo bancário. Suposta abusividade da taxa de juros: reconhecimento demanda dilação probatória. (Acórdão 1686585, 07093000720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo bancário sob a alegação de fraude. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do suposto empréstimo fraudulento. 2. O feito encontra-se em estágio inicial; logo, será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Assim, em que pesem os fundamentos externados neste recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar sobre possível conduta ilícita da ré. 3.1. Enfim, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Com essas considerações, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 19:25:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora